Tribunal: TJMT
Processo: 1016836-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016836-19.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE(S): EVERTON ROSA LOPES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EVERTON ROSA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE 1008317-84.2021.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e dano emocional mediante ameaça - arts. 147, “caput”, e 147-B, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar; 2) o paciente é primário e tem endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 102313458), com documentos (ID’s 102313460/ 102313466).
Relatos.
Em 13.9.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:
“[...]Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no art. 147, caput e art. 147-B, ambos do Código Penal. 6. Ademais, os depoentes PM Cleomar Da Silva Oliveira e PM Wellington Lourenço Barbosa, declararam em síntese, perante a d. autoridade policial, que foram acionados para atender uma situação de ameaça. Registram que, a vítima declarou que acusado, seu companheiro, estava embriagado, e muito exaltado, vindo a ofende-la com xingamentos e ainda vindo a ameaçá-la; Que também ameaçou seu filho Eduardo o qual tem 16 anos, relatando ainda que o acusado danificou uma torneira e causou danos na geladeira, e que iria colocar fogo na casa, caso a vitima chamasse a policia. Ato contínuo, ressaltaram que o suspeito fora localizado e apreendido, sendo encaminhado a Delegacia.
[...]9. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 10. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
[...]15. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro o pedido da autoridade policial de representação pela prisão preventiva (Id. 65199964) e o pleito formulado pelo representante do Ministério Público, posto que CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado EVERTON ROSA LOPES, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública” (Arom Olímpio Pereira – juiz de Direito – ID. 102313459).
Pois bem.
O Juízo singular elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública a aplicação da lei penal, consubstanciados na gravidade do crime [“haja vista que o indiciado praticou supostamente o fato delituoso tipificado no art. 147, caput e art. 147-B, ambos do Código Penal”].
Porém, as afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva. (STJ, HC no 319.316/MG, Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - Relatora: p/ Acórdão Min.a: Maria Thereza de Assis Moura - 4.12.2015; STJ, HC 362.791/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).
Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.
Não obstante, o paciente registra 2 (duas) medidas protetivas, anteriores à este fato, em favor da mesma vítima [Maria de Fátima Gonçalves de Oliveira], em Tangará da Serra (N.U 1002344-85.2020.8.11.0055 – deferidas em 24.7.2020, N.U 20766-62.2019.811.0055 – deferidas em 19.9.2020), a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os “direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva mediante imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as previstas no art. 319, da Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO